Tribunal: TJDFT
Processo: 0003396-51.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003396-51.2016.8.07.0002 RECORRENTE: DIEGO DORNELAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. RECURSO AMBAS AS PARTES RECLAMANDO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de disparar tiros de pistola contra desafeto, causando-lhe morte. Agiu utilizando meio cruel, aqui embasado nos oito disparos à queima-roupa com efeitos martirizantes: tiros contra a palma da mão, perto do olho, no pescoço, na coxa e em várias outras partes do corpo, provocando na vítima intenso sofrimento físico e mental enquanto estrebuchava em agonia. Ele mantinha há tempo guardada em casa a arma do crime, uma pistola calibre .380, com numeração suprimida. 2 Não viola a Súmula 241/STJ a invocação de outras condenações do réu para afirmar os seus maus antecedentes, além da reincidência. Os disparos foram efetuados no meio da rua e à luz do dia, em local intensamente movimentado, e molde a expor a perigo várias pessoas, assim denotando intensidade dolosa acima do normal. Denúncias anônimas e uma testemunha indicaram o réu como dono de uma "boca de fumo" que funcionava na própria casa, revelando conduta social inadequada. Afastam-se outras circunstâncias genéricas ou que não extrapolam a normalidade. Os jurados reconheceram homicídio privilegiado, ensejando acertadamente o desconto da pena na fração mínima prevista na lei. 3 Apelação acusatória provida em parte; desprovimento da apelação defensiva. O recorrente alega violação aos artigos 59, 68, 121, §1o, todos do Código Penal, 381 e 387, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a majoração da pena, em face das circunstâncias descritas no artigo 59 do CPC, quais sejam, culpabilidade e conduta social, se baseou exclusivamente no modus operandi. Afirma que os critérios da motivação e da razoabilidade não foram atendidos. Entende que não há elementos idôneos capazes de aferirem de forma negativa a culpabilidade e a conduta social do agente. Defende, ainda, que o acórdão combatido não fundamentou adequadamente a fração mínima de desconto da pena em razão do privilégio. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59, 68, 121, §1o, todos do Código Penal, 381 e 387, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028